Tribunal: TJPA
Processo: 0808730-63.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808730-63.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: JONATHAS MATOS SOARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808730-63.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Belém – 1ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

RECORRIDO: JONATHAS MATOS SOARES

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de embargos de declaração opostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão liminar de primeiro grau que determinou o custeio de reparos em veículo automotor, no valor de R$ 30.000,00, com fundamento nos arts. 300 e 6º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos da embargante quanto à irreversibilidade da tutela de urgência e ao mérito da ação;
(ii) saber se a decisão incorreu em contradição ou omitiu elementos probatórios relevantes quanto ao estado do veículo e à responsabilidade pelo conserto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a manutenção da decisão liminar com base na plausibilidade do direito e no risco de dano ao agravado, expressamente tratando da possibilidade de reversibilidade mediante pedido de perdas e danos.
4. Não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria meritória já decidida.
5. O voto condutor também assentou que não há obrigação do julgador de enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que indique fundamentos suficientes à convicção adotada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os aclaratórios não constituem instrumento para reapreciação da matéria já analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito."

"É suficiente que a decisão judicial enfrente os fundamentos essenciais à formação do convencimento, não sendo exigível a análise individualizada de todos os argumentos das partes."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0808730-63.2024.8.14.0000; Recorrente: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.;
Recorrido: JONATHAS MATOS SOARES;

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808730-63.2024.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: Belém – 1ª Vara Cível e Empresarial
RECORRENTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
RECORRIDO: JONATHAS MATOS SOARES
RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0808730-63.2024.8.14.0000, por meio do qual se negou provimento ao recurso da ora Embargante, mantendo-se a decisão de 1º grau que, em sede de tutela de urgência, determinou à empresa o custeio de conserto de peças danificadas de veículo automotor adquirido pelo ora Embargado, no valor de R$ 30.000,00, a ser realizado em concessionária ou empresa autorizada da marca NISSAN.

A parte embargante sustenta, em peça protocolada sob o Id nº 24395382
que:

(i) o acórdão embargado padece de omissão relevante, ao não apreciar argumentos essenciais à controvérsia, sobretudo quanto ao caráter irreversível da tutela de urgência deferida, que antecipa, em sua integralidade, o mérito da demanda;

(ii) defende que o deferimento da tutela antecipada se confunde com o próprio mérito da ação, o que acarretaria esgotamento da demanda de forma prematura, citando jurisprudência de outros tribunais como reforço argumentativo;

(iii) sustenta que não houve análise dos documentos que demonstrariam a anuência expressa do consumidor quanto ao estado do veículo adquirido, inclusive com vistoria realizada previamente à compra;

(iv) alega que o desgaste apresentado nas peças decorre do uso do bem e que eventual avaria poderia ser atribuída à má utilização, e não a vício oculto;

Requer, ao final, o provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, visando à reconsideração da decisão agravada, afastando-se a obrigação liminar imposta.

Não há nos autos contrarrazões aos embargos até o momento da elaboração do presente relatório.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser conhecidos.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão prolatado no julgamento do agravo de instrumento interposto por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., que resultou na manutenção da decisão de primeiro grau, a qual determinou o custeio do conserto de veículo adquirido pelo agravado, em caráter liminar.

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas no agravo de instrumento. O decisum explicitou os fundamentos fáticos e jurídicos que sustentaram a manutenção da decisão agravada, inclusive ressaltando que a medida deferida possui caráter reversível e encontra amparo no art. 300 do CPC, diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano irreparável ao agravado.

Quanto à alegada omissão, a embargante sustenta que a decisão não teria apreciado argumentos concernentes à irreversibilidade da medida e ao alegado esgotamento do mérito da demanda. Contudo, tal alegação não se sustenta. O voto condutor do acórdão, de forma expressa, destacou que eventual reforma da decisão poderá ser compensada mediante pedido de perdas e danos, precisamente para afastar o argumento da irreversibilidade. O juízo também consignou que a urgência na reparação do bem justifica a antecipação da tutela, diante da hipossuficiência do consumidor.

No tocante ao exame dos documentos juntados, como laudos de vistoria e alegações sobre o estado do veículo, verifica-se que tais elementos foram considerados na fundamentação do voto, ainda que não reproduzidos exaustivamente.

No caso em apreço, verifica-se que a embargante, a pretexto de apontar omissões e contradições, pretende rediscutir a matéria decidida sob a ótica de seus interesses, o que refoge à finalidade precípua dos aclaratórios.

Não se constatando quaisquer vícios formais aptos a ensejar a integração do julgado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração opostos por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 01/07/2025